Tribunal: TJMT
Processo: 8010003-58.2001.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8010003-58.2001.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[AGNALDO NASCIMENTO DE MORAIS - CPF: 452.694.401-72 (RECORRENTE), ANDREA MARIA ZATTAR - CPF: 629.447.461-20 (ADVOGADO), TREYSCE APARECIDA RODRIGUES VIEIRA - CPF: 018.701.661-59 (ADVOGADO), FERNANDA ARAUJO ROCHA OLIVEIRA - CPF: 884.610.411-00 (ADVOGADO), M. CANOVA CONSTRUCOES CIVIS LTDA - CNPJ: 00.556.770/0001-15 (RECORRIDO), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO), MARLENE LAVERDE CANOVA - CPF: 808.867.441-72 (RECORRIDO), MAURILIO CANOVA - CPF: 206.404.479-53 (RECORRIDO), DHAIANE LAURA DE MORAES NEVES - CPF: 043.189.251-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 8010003-58.2001.8.11.0001.

Recorrente(s)

:
AGNALDO NASCIMENTO DE MORAIS.

Recorrido(s): M. CANOVA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA, MARLENE LAVERDE CANOVA E MAURÍLIO CANOVA.

Relator: Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FRUSTRAÇÃO DE DIVERSAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DA PARTE DEVEDORA PARA A INTEGRALIDADE DO CRÉDITO EXECUTADO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 53, § 4º, DA LEI Nº 9.099/95 – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 26 de setembro de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 221930246, que julgou extinto cumprimento de sentença, com fundamento no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95.

Ainda, consignou:

Considerando a penhora nos autos originários do processo 0018390-29.2011.8.11.0041, em trâmite perante o Juízo da 5ª Vara de Família e Sucessões (ID. 76016109, fls. 164),
oficie-se
ao referido Juízo informando que há depósito nestes autos o valor de R$ 4.528,24 (quatro mil, quinhentos e vinte e oito reais e vinte e quatro centavos) em favor do exequente Agnaldo Nascimento de Morais.

Determino seja providenciada a imediata transferência do valor depositado nestes autos para conta judicial vinculada ao processo 0018390-29.2011.8.11.0041.

Determino
a baixa da restrição do veículo encontrado em nome do executado.

Expeça-se
certidão de crédito, caso requerido.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

As diversas diligências realizadas para a satisfação do crédito;

2)

A ausência de inércia da parte exequente e de esgotamento dos meios executórios.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, os recorridos refutam os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado contra a decisão monocrática prolatada no id. nº 221930246, que julgou extinto cumprimento de sentença, com fundamento no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, nos seguintes termos:

(...)
Trata-se de cumprimento de sentença em curso desde o ano de 2004, no qual a parte exequente busca a satisfação de seu crédito
, atualmente quantificado em R$ 251.480,35 (duzentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e oitenta reais e trinta e cinco centavos), conforme planilha de débito juntada no ID. 111605225.

Verifica-se dos autos que,
desde o início do cumprimento de sentença, foram empreendidas diversas tentativas de constrição patrimonial
.

Constata-se que
ocorreu tentativa de penhora de bem imóvel, a qual restou infrutífera
.
Procedeu-se à desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, com inclusão dos sócios no polo passivo, e realizaram-se diversos bloqueios via sistema Bacenjud/Sisbajud, resultando, após 20 anos de diligências, apenas no bloqueio do montante de R$ 4.528,24 (quatro mil, quinhentos e vinte e oito reais e vinte e quatro centavos)
.

Não obstante, observa-se que
foi deferida a restrição de um veículo VW/Gol 16, ano 2011, de modo que já foram empreendidas tentativas de localização do bem, todas sem êxito
(ID. 80776527, 80776510 e 82815101).

Ademais, verifica-se que
o exequente foi intimado para apresentar novo endereço para localização do bem
(ID. 128794055),
o que não foi realizado, indicando desinteresse na penhora do veículo
.

É cediço que o presente feito tramita pelo rito dos Juizados Especiais, cujos princípios fundamentais incluem a celeridade processual, visando à rápida resolução dos litígios.

Observa-se que, após mais de duas décadas de tramitação, a demanda ainda não encontrou desfecho.

Neste sentido, o artigo 2º da Lei nº 9.099/95 dispõe que os Juizados Especiais devem reger-se pela oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, visando sempre à rápida solução dos conflitos.

Assim,
considerando que durante mais de 20 (vinte) anos de diligências não foi possível localizar bens penhoráveis para satisfazer a execução, e em consonância com os princípios que regem os Juizados Especiais, imperiosa se faz a extinção do presente cumprimento de sentença, nos termos do art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95
. (...)
(grifei)

No caso, a despeito da insurgência da parte exequente, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois devidamente fundamentada pelo magistrado
a quo, no sentido
de que a proposta de um processo que tramita nos Juizados Especiais é a da celeridade, o que não ocorre no presente feito, uma vez que se trata de cumprimento de sentença em curso desde o ano de
2004
, não logrando êxito a parte exequente em receber a integralidade de seu crédito, muito embora o Juízo tenha efetuado tentativas de expropriação.

Dispõe o artigo 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, que não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo deve ser extinto:

Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei.

(...)

§ 4º
Não encontrado o devedor
ou inexistindo bens penhoráveis
, o
processo será imediatamente extinto
, devolvendo-se os documentos ao autor.
(grifei)

Em consonância, foi aprovado no Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE), o Enunciado 75:
A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exeqüente, no caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor (nova redação –
XXI Encontro
– Vitória/ES).

Além disso, é ônus da parte credora informar os bens do devedor sujeitos à constrição judicial. Desta forma, não sendo encontrados bens penhoráveis e não havendo a indicação, pela parte exequente, de outros bens ou recursos sobre os quais pode recair a execução, imperiosa a extinção do feito.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROCESSO EXECUTIVO EXTINTO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Em face do que dispõe o artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95, esgotadas as diligências a cargo da parte ou de ofício, sem a localização de bens penhoráveis, cabe à extinção do processo sem apreciação do mérito. É ônus do credor informar os bens do devedor sujeitos à constrição judicial
.

(TJMT - N.U 1000773-06.2023.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024, Publicado no DJE 05/09/2024) (grifei)

RECURSO INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - BENS DAS PARTES EXECUTADAS NÃO ENCONTRADOS - PROCESSO EXTINTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Diante da ausência de bens penhoráveis, a extinção do feito é medida que se impõe, diante da ausência de eficiência da prestação jurisdicional, nos termos do artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95
.

2. Recurso conhecido e improvido.

(TJMT - N.U 0040485-47.2009.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024) (grifei)

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO EXTINTO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ARTIGO 53, § 4º DA LEI 9.099/95. ENUNCIADO 75 DO FONAJE. RECURSO IMPROVIDO.

Em face do que dispõe o artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95, esgotadas as diligências a cargo da parte ou de ofício, sem a localização de bens penhoráveis, cabe à extinção do processo sem apreciação do mérito
.

Em consonância, foi aprovado no Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE), o Enunciado 75: "A hipótese do § 4º, do art. 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor"
.

(N.U 1038746-02.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024) (grifei)

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95
,
e
stando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2024